Tribunal: TJDFT
Processo: 0715720-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REFIS 2020. ADESÃO. PARCELAMENTO. DIREITO DISPONÍVEL. REDISCUSSÃO DO DÉBITO.IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RENÚNCIA EXPRESSA. CRÊDITOS ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito de ICMS. 1.2. Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto. Sustenta que o aresto contradiz o Recurso Especial no 1.133.027/SP claro ao dizer: “a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”. Alega que foi indeferido o pedido de prova pericial sem observar o § 1o do artigo 464 do CPC. Requer a limitação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa ou aos termos legais (artigo 85, § 3o, do CPC).
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Da contradição. 3.1. Quanto à alegação de nulidade da sentença em razão da contradição, porque a renúncia e também a confissão impedem a discussão judicial, devendo ser reconhecido a extinção do processo sem julgamento do mérito, não há como prosperar. Porquanto. A questão submetida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de revisão dos créditos do parcelamento tributário (REFIS) concedida em favor da contribuinte. 3.2. Ademais, o caso não se enquadra em nenhumas das hipóteses de sentença terminativa previstas no artigo 485 e incisos do CPC, a ensejar extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Da omissão acerca do pedido de produção de prova pericial. 4.1. De fato, o aresto deixou de manifestar acerca do pedido de produção de prova pericial. O cerne da questão debatida consiste na análise da possibilidade de revisão de débito fiscal consolidado no REFIS/DF. 4.2. O pedido da parte de produção de prova pericial, na verdade, deve ser formulado na fase de cumprimento ou liquidação de sentença. O que somente poderá ocorrer, após o trânsito em julgado da última decisão de mérito do processo, caso o autor seja vencedor. Vide o que dispôs a respeito, a r. sentença, ora mantida. 4.3. A produção de provas, neste momento processual, não contribuirá para a solução do caso, porquanto tem como pressuposto as possíveis irregularidades do Fisco na realização do parcelamento administrativo. 4.4. Por fim, vale ressaltar que o deferimento do pedido de produção de prova pericial, ensejaria o reconhecimento antecipado pelo juízo da possibilidade de revisão dos critérios adotados pelo REFIS, sendo que esta matéria se trata do pedido principal.
5. Programa de incentivo à regularização fiscal do Distrito Federal (REFIS). 5.1. O julgado dispôs que a adesão ao REFIS/2020 implica na aceitação plena e irrestrita de todas as cláusulas e condições estabelecida na mencionada Lei Complementar Distrital, e uma vez formalizada a adesão, torna-se confesso, irretratável e irrevogável o débito fiscal incentivado. 5.2. Nesse sentido, o decisum asseverou que, quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada no escopo de obter parcelamento dos débitos tributários, salvo se a matéria de fato constante da confissão ou renúncia puder ser anulada em decorrência de defeito causador de nulidade do ato jurídico. 5.3. Pelo exposto, o aresto evidenciou também que o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS foi publicado em 09/11/2020, e a parte autora teve cerca de 30 dias para realizar a adesão ao programa, cujo início foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação. 5.4. Dessa forma, o julgado foi claro ao dispor que a efetiva adesão, nos termos da Legislação do REFIS/2020, válida e vigente, acarretou confissão da empresa a direito disponível de se discutir a dívida, incluindo-se expressamente o debate sobre os critérios utilizados para conclusão final acerca do valor do débito, bem como constituiu confissão irretratável e irrevogável, de forma que posterior ação judicial acarreta evidente comportamento contraditório da parte e violação expressa de comando legal.
6. Da omissão acerca dos créditos extintos pela decadência. 6.1. De fato, o aresto deixou de tratar acerca da alegação de decadência do crédito tributário. Os créditos atingidos pelos efeitos da decadência, de fato, não deveriam ser incluídos no REFIS, porque não poderiam sequer ter sido lançados. 6.2. No entanto, no caso dos autos, o embargante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório de demonstrar que os créditos extintos por força dos efeitos da decadência foram indevidamente incluídos no REFIS (art. 373, inc. I, do CPC). 6.3. Ademais, se trata de argumentação complexa, que diz respeito, em verdade à insatisfação da contribuinte com o cálculo do montante dos créditos – oriundos do mecanismo de não-cumulatividade do ICMS. 6.4. Nesse viés, o aresto ressaltou que a ocorrência do fato gerador do ICMS ou a correção do cálculo de eventuais créditos a serem utilizados por meio do mecanismo de compensação vinculado à não-cumulatividade consistem em questões factuais as quais não podem ser revisadas por meio de demanda judicial, dadas as condições fixadas para a adesão ao REGIS. O cenário descrito revela que as condições fixadas por norma jurídica para adesão ao REGIS são legítimas.
7. Honorários advocatícios. 7.1. O juízo a quo fez bom uso da regra geral prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, que impõe como limite percentual para fixação de honorários o mínimo de 10% e o máximo no total de 20%, observada, para fins de base de cálculo, a seguinte ordem: o valor da condenação, o proveito econômico obtido, ou, por último, o valor atualizado da causa. 7.2. Na hipótese, mostra-se inviável a fixação equitativa dos honorários, que somente tem cabimento nos casos em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no presente caso.
8. Assim, os embargos devem ser acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissões, sem alterar o resultado do julgamento.
9. Embargos de declaração acolhidos em parte.